Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-92.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA PARA R$ 5.000,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito proposta por consumidor contra Banco Bradesco S/A por descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença declarou

Ementa:
DIREITO CIVIL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA PARA R$ 5.000,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito proposta por consumidor contra Banco Bradesco S/A por descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença declarou inexistente a dívida, com restituição em dobro e R$ 3.000,00 de indenização por dano moral. A autora apelou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se a indenização por danos morais deve ser majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese: Fraude em empréstimo consignado gera a necessária compensação dos danos morais, os quais devem ser fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade, gerando equilíbrio entre as partes. Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 404, 406; CPC, art. 833, IV; Súmula 479, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 248764/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09/05/2000.